Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737881-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE contra a decisão (ID 248873951 do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n°. 0746049-15.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 75958838), a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar que o réu custeie os honorários médicos para realização dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, a saber: dermolipectomia para correção de abdome em avental; herniorrafia umbilical s hm; diástase dos retos-abdominais – trat cirúrgico; e herniorrafia umbilical. Alega que, em razão da perda ponderal de 55 kg decorrente de cirurgia de gastroplastia redutora, desenvolveu complicações (lipodistrofia abdominal, diástase dos retos abdominais e hérnia umbilical) decorrentes da evolução de seu tratamento de obesidade, mas a ré, ora agravada, se recusou a custear os honorários médicos, exigindo que a paciente arcasse com o valor de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), inviabilizando a realização da cirurgia já agendada para 09/09/2025. Defende, em suma, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que a não realização do procedimento médico pode ensejar verossímil dano irreparável ao quadro de saúde da agravante, visto que o excesso de pele está causando à recorrente transtornos de ordem física e de problemas psicológicos. Assevera que também restam caracterizados os elementos autorizadores da concessão da tutela de evidência, uma vez que o STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou a tese e que “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” Alega que a cirurgia necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, indicada pelo médico que assiste a agravante, considera-se continuidade do tratamento e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tece considerações acerca da urgência e necessidade de realização das cirurgias; da ilegalidade na ausência de resposta do plano de saúde; bem como a indicação médica. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “2. Seja, o PEDIDO DE LIMINAR concedido para reformar a decisão que DEIXOU DE DEFERIR PEDIDO LIMINAR para determinar à Operadora-Ré, ora Agravada, a cobertura INTEGRAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AGENDADO PARA O DIA 09/09/2025, inclusive com pagamento e comprovação dos HONORÁRIOS MÉDICOS no valor de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), sob pena de multa diária, sugerindo-se para tanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; 3. Seja, no mérito, o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida para deferir o pedido de liminar a fim de determinar à Operadora-Ré, ora Agravada, a cobertura INTEGRAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AGENDADO PARA O DIA 09/09/2025, inclusive com pagamento e comprovação dos HONORÁRIOS MÉDICOS no valor de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), sob pena de multa diária, sugerindo- se para tanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento;” Preparo em Id. 75961184. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela, tampouco da tutela de evidência vindicadas. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de risco à saúde, especialmente porque não há menção expressa à urgência/emergência na realização dos procedimentos, consoante relatório médico juntado em ID. 247946845 dos autos de origem. Ademais, em que pese a indicação cirúrgica, ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.). (grifo nosso). Deste modo, a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de afastar, de forma inconteste, o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, necessitando a questão ser melhor avaliada, inclusive oportunizando à agravada justificar a sua recusa. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, o custeio dos honorários médicos para a realização das cirurgias pleiteadas. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora